Tribunal: TJBA
Processo: 8000812-11.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000812-11.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTÔNIO XAVIER DE SOUZA

Advogado(s)
:
FAGNER SANTANA DE ARAUJO, LARA MARIA NARCIZO CAMPOS

APELADOS: SISAL CRED CONSÓRCIOS LTDA e outro

Advogado(s)
:
Bárbara Willians registrado(a) civilmente como BARBARA AGUIAR RAFAEL DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. INOCORRÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO.
referência acerca da ausência de garantia grafada em destaque.

INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM ATÉ 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Antônio Xavier de Souza contra sentença que julgou im procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenizatória movida contra a e SISAL CRED CONSÓRCIOS LTDA e a ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA . Na origem, o Autor alegou que aderiu a um consórcio de veículo acreditando tratar-se de contrato de financiamento, com promessa de liberação imediata do crédito, e requereu a rescisão do contrato, restituição dos valores pagos, além de indenização por danos material e moral. A Julgadora
a quo
não vislumbrou ilicitude na conduta dos Acionados e julgou improcedente a lide.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Verificar se houve vício de consentimento, decorrente de alegada promessa de contemplação imediata, que invalide o contrato de consórcio; e definir se é cabível a condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O dever de informação é cumprido quando o contrato esclarece, de forma destacada e acessível, que não há garantia de contemplação imediata, sendo a contemplação dependente de sorteio ou lance, conforme disposto na Lei nº 11.795/2008.

4. A adesão ao contrato de consórcio implica aceitação dos riscos inerentes a esse tipo de contrato, incluindo a incerteza quanto à data de contemplação, não configurando vício de consentimento a expectativa equivocada do consumidor quanto à liberação imediata de crédito.

5. A restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer no prazo de até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme a tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.119.300-RS).

6. Inexiste dano moral indenizável, uma vez que não há comprovação de abalo psíquico ou dano extrapatrimonial decorrente da adesão ao contrato de consórcio, sobretudo considerando que todas as condições foram devidamente informadas e acordadas.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 138, 150; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III; Lei 11.795/2008, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010; TJ-BA, APL nº 0508123-10.2016.8.05.0274, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 11.02.2020; TJ-PR, APL nº 0006395-97.2021.8.16.0083, Rel. Des. Tito Campos de Paula, j. 05.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n°
8000812-11.2024.8.05.0078
,
oriundos da Comarca de Euclides da Cunha, em que figuram como Recorrente

ANTÔNIO XAVIER DE SOUZA
, sendo
Recorrido
s

SISAL CRED CONSÓRCIOS LTDA e ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGA
R PROVIMENTO AO RECURS
O.